Tribunal: STF
Processo: RE 1264445
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
    “Apelação cível. Anulação de doação de imóvel. Alto valor. Vício de consentimento. Existência. Ausência de plena capacidade mental. Boa-fé objetiva. Pessoa idosa. Provimento.
    Impõe-se a declaração de nulidade de negócio jurídico consistente na doação de imóvel, quando comprovada a ocorrência de vício na manifestação da vontade ocorrido no momento da celebração do ato. 
    É ilegítimo o negócio jurídico consistente na doação de único bem imóvel de alto valor, cuja vontade externada ao tempo da realização do negócio estava viciada pela ausência da capacidade de discernimento, bem como estando comprovado o comprometimento das faculdades mentais do doador. 
    As relações obrigacionais devem ser pautadas no princípio da boa-fé objetiva, o que impõe aos integrantes da relação deveres, dentre eles o dever de cuidado e proteção, especialmente, quando se tem em um dos lados pessoa idosa”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 236 da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator